Tribunal: STF
Processo: MI 1884
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-03
Data de publicação: 2016-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 



    1. Não há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de embargabilidade (art. 535 do CPC). 



    2. A via recursal adotada não é adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 



    3. Embargos de declaração desprovidos.